Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-32.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801039-32.2023.8.14.0097

APELANTE/APELADO: DEYVISON CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP E LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A defesa de DEYVISON CAMPOS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA. A decisão de 1º grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato agravada pelas relações domésticas (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c art. 61, II, "f", do CP e Lei nº 11.340/2006).

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à (in)suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, considerando a tese defensiva que sustenta a inexistência de laudo pericial (exame de corpo de delito) para comprovar a materialidade e a suposta fragilidade das provas orais, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. Da Autoria e Materialidade:
A tese absolutória não prospera diante do conjunto probatório coligido. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos coerentes da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando que o réu, em estado de embriaguez e motivado por ciúmes, a agrediu fisicamente ao puxar-lhe os cabelos. O relato da ofendida foi corroborado pelo testemunho do policial militar condutor, que confirmou o estado de nervosismo da vítima e a narrativa das agressões logo após o ocorrido.

4. Dispensabilidade de Laudo Pericial:
A contravenção de vias de fato, por sua própria natureza, consiste em atos de violência física que não deixam vestígios ou lesões corporais aparentes, razão pela qual a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que tal infração prescinde de exame de corpo de delito.

5. Especial Relevância da Palavra da Vítima:
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, comumente perpetrados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sendo plenamente apta a embasar a condenação quando se apresenta firme, harmônica e amparada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:
Na contravenção penal de vias de fato envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a materialidade prescinde de laudo pericial, sendo o depoimento da vítima, quando firme e coerente com as demais provas dos autos (como o testemunho policial da flagrância), elemento suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Criminal: 00027518320228130637, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/05/2025; STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801039-32.2023.8.14.0097

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DEYVISON CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
DEYVISON CAMPOS DOS SANTOS
, por meio de sua advogada constituída, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
(vias de fato), com a incidência da agravante prevista no
art. 61, II, alínea "f", do Código Penal
, em observância aos ditames da
Lei nº 11.340/2006
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00032/2023.100188-7
, que apurou a ocorrência da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica na data de
21 de abril de 2023
, por volta das
23h15min
, na residência localizada na
Rua Nova York, nº 33, bairro Benfica
, no município de Benevides/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações, o apelante foi buscar a vítima
Fernanda Vitória de Oliveira Ramos
, sua então companheira, na casa de uma amiga, ocasião em que iniciaram uma discussão motivada pelos ciúmes do réu. Durante o trajeto de retorno à residência, o apelante, apresentando visíveis
sinais de embriaguez
, passou a ofender a vítima verbalmente e praticou vias de fato ao
puxar-lhe os cabelos
. Diante da agressão, a ofendida acionou a Polícia Militar via 190, o que culminou na prisão em flagrante do acusado no local dos fatos.

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente a denúncia e condenando o réu. O magistrado condenou o réu à pena privativa de liberdade de
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, deixando de substituir a pena por restritivas de direitos em razão da
Súmula 588 do STJ
, e isentando-o do pagamento de custas judiciais. Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade quanto ao crime de injúria (art. 140 do CP) em razão da decadência.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, a seguinte tese:

Insuficiência probatória para condenação:
Alega a fragilidade do material probatório, destacando a inexistência de laudo pericial (exame de corpo de delito) para comprovar a materialidade e sustentando que a condenação se pautou apenas na palavra da vítima e de policiais que não presenciaram o ato, pugnando pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio da
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Benevides
(Dra. Juliana Dias Ferreira de Pinho Nobre), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em
04.07.2025
, a
Procuradoria de Justiça
, na pessoa do
Dr. Cláudio Bezerra de Melo
(1º Procurador de Justiça Criminal), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA – A RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA

A materialidade da contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial. Por definição, as "vias de fato" consistem em atos de agressão física que, por sua natureza, não deixam vestígios ou lesões corporais aparentes. Entender de modo diverso esvaziaria o tipo penal previsto no art. 21 da LCP.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

"(...) Tratando-se de contravenção penal das vias de fato, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não importa em nulidade do feito, sendo certo que a infração nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por outros meios (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00027518320228130637, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/05/2025).

No caso em tela, a autoria e a materialidade restaram plenamente demonstradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima, Fernanda Vitória de Oliveira Ramos, apresentou relato coerente tanto na fase policial quanto em juízo:

"[...] Ocorreu uma discussão enquanto o réu estava bêbado, iniciou com a discussão e xingamento por parte do Réu. Ele puxou o cabelo da vítima, mas não chegou a bater [...]"
.

Em delitos cometidos no âmbito doméstico, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O depoimento do policial militar Josivaldo Cledson da Silva Ribeiro, condutor do flagrante, ratifica a narrativa da ofendida. Embora a defesa alegue que o policial não presenciou a agressão, seu testemunho comprova a situação de flagrância e o estado emocional da vítima logo após o ocorrido.

Transcrição do depoimento da testemunha PM Josivaldo Cledson em Juízo:

"(...) que foram acionados via CIOP; que era uma ocorrência de violência doméstica; que foram em diligências até a rua Nova York; que a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro (...)"
.

Ademais, o próprio apelante, embora negue a agressão contra Fernanda, admite o cenário de conflito e embriaguez, alegando que houve discussões e ofensas recíprocas. Curiosamente, o laudo pericial realizado no réu constatou escoriações em seu peito, o que, longe de absolvê-lo, reforça a ocorrência de um embate físico direto no momento dos fatos, coadunando com a narrativa da vítima de que tentou se defender.

A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau está em perfeita harmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2. De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

Apena a título de conhecimento, a pena foi fixada de forma justa e proporcional. O magistrado sentenciante agiu acertadamente ao fixar a pena-base acima do mínimo legal (17 dias), considerando a reprovabilidade da conduta agravada pelo estado de embriaguez do acusado. Na segunda fase, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (violência contra a mulher) elevou a reprimenda para 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, quantum que se mostra adequado para a prevenção e repressão do delito.

Dada a natureza do crime (violência doméstica), é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do STJ.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de março de 2026.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026